Tribunal: STF
Processo: RE 1471813
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO COM ESTEIO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 



    1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatido, especificamente, todos os fundamento da decisão que não admitiu o apelo nobre na origem, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ. 



    2. Verificada a existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício. 



    3. In casu, a ação policial não foi precedida de autorização judicial ou de diligências investigativas, nem existiu prova quanto ao consentimento para a entrada nas residências onde foram encontrados os entorpecentes e que figurariam como ´prova de materialidade" ´ do delito imputado ao Acusado e ao Corréu. 



    4. Os ingressos forçados na casa onde foi encontrado o Agravante e naquela onde estava o Corréu foram lastreados exclusivamente em denúncias anônimas acerca da prática do delito, bem como na ´fundada suspeita ´ consistente na tentativa de fuga do primeiro, não sendo essas justificativas legalmente válidas para tal proceder, pois não abonam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. 



    5. É medida de rigor considerar ilícitos todos os elementos probantes carreados aos autos em decorrência das citadas ações policiais e que fundamentaram a condenação do Agravante e do Corréu. Absolvição inarredável 



    6. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir dos ingressos nos domicílios e acerca do qual não houve justa causa ou consentimento válidos, bem como dos elementos probantes daí decorrentes e, com fulcro no inciso II do art. 386 do CPP, absolver o Agravante e o Corréu (art. 580 do CPP), quanto à prática do crime de tráfico de drogas (Processo n. 1.0470.17.007813-8/001)”. (Documento eletrônico 35, grifos no original).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 39). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2° e 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão: 



    “Nos termos do art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República, ´a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial ´. Com base neste dispositivo constitucional, a jurisprudência firmada inicialmente nas Cortes de Vértice, reverberada nos Tribunais locais, era no sentido de que os agentes policiais poderiam ingressar em domicílio, sem autorização judicial, em hipóteses de flagrante delito, sem ressalvas.



    Nas hipóteses de crimes permanentes, entendia-se haver hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição da República.



    Contudo, em julgado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, de Relatoria da Exma. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, houve uma sinalização da insuficiência dessa intelecção dominante, pois afirmou-se que, ´[a]inda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo, não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio" (DJe 03/09/2015).



    [...]



    Na hipótese, verifico que as justificativas que lastrearam o ingresso dos policiais militares nas residências, tal qual assentado na sentença e no acórdão atacado, não se coadunam com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, pois a ação policial não foi precedida de autorização judicial ou de diligências investigativas, nem existiu prova quanto ao consentimento para a entrada nas residências onde foram encontrados os entorpecentes e que figurariam como ´prova de materialidade ´ do delito imputado ao Acusado e ao Corréu.



    Com efeito, nos termos explicitados nos excertos do édito condenatório primevo e do aresto objurgado antes transcritos, os ingressos forçados na casa onde foi encontrado o Agravante e naquela onde estava o Corréu foram lastreados exclusivamente: a) em denúncias anônimas acerca da prática do delito; e b) em ´fundada suspeita ´ consistente na tentativa de fuga do primeiro, tendo sido posteriormente encontrado escondido em outro imóvel.



    Nesse panorama, a conclusão da Corte a quo pela legalidade das invasões de domicílios e consequente licitude das provas obtidas não está em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto as circunstâncias antes mencionadas não configuram justificativas legalmente válidas para o ingresso forçado em domicílio, pois não abonam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial”. (documento eletrônico 35, p. 7 a 10)



    Nesse sentido, verifico que a presente controvérsia está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é legítima quando amparada em fundadas razões (Tema 280 da repercussão geral). O Tribunal a quo, com base nas provas colacionadas aos autos, não identificou elementos mínimos que fundamentassem a invasão de domicílio sem mandado judicial, portanto, divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta fase recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



     1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.346.806 AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/6/2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616- AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.281.760 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/10/2020, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.129.179 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2018, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator